Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. COBRANÇA. SOLIDARIEDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO. CABIMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA POR UM DOS SÓCIOS. SOLIDARIEDADE. ART. 283 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
2. Não se cuidando de execução fiscal, a inclusão de sócio no polo passivo da relação processual pressupõe, inexoravelmente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferimento de tal postulação, o que não ocorreu na hipótese vertente. Porém, não é o caso dos autos, cuja dívida questionada é tributária, razão pela qual não há que se falar em instauração do referido incidente.
3. De acordo com o artigo 283 do Código Civil que o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.
4. O apelado promoveu o parcelamento da dívida, o que ensejou a suspensão do feito executivo, sendo cabível o direito de regresso em desfavor da apelante em virtude do instituto da solidariedade.
5. Recurso conhecido e não provido.